Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. DEMONSTRADA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem decidido no sentido de que é dever do condutor agir com prudência quando da mudança de faixa, sinalizando para os demais condutores sua intenção, sob pena de infração ao disposto nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito.
2. A mudança de faixa não dá o direito de preferência previsto no artigo 44 do CTB ao veículo que efetua a mudança. Na realidade, este que deve respeitar o direito de preferência de quem já está na faixa, nos termos dos artigos 34 e 35 do CTB.
3. No caso concreto, restou demonstrado que a ré não agiu com o devido cuidado ao realizar conversão de faixa e acabou causando colisão entre o seu veículo e o automóvel segurado.
4. Ante a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente, deve ressarcir à seguradora os valores efetivamente gastos na cobertura securitária.
5. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, aplicando o constante no Enunciado no 54 da Súmula do STJ nos casos de ação da seguradora contra o terceiro causador do acidente de trânsito por se tratar de responsabilidade extracontratual.
6. Recurso conhecido e não provido.